Tribunal: TJPA
Processo: 0503669-51.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0503669-51.2016.8.14.0301
APELANTE: VIACAO GUAJARA LTDA

APELADO: EDIVANE DA SILVA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO: ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO – MÁ CONDUTA DOS MOTORISTAS E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO- QUANTUM ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Preliminar de Ilegitimidade Ativa:

1.1-Analisando tal prefacial, observa-se que o suposto dano alegado atingiu não só a filha da requerente, mas também, a autora, que nos fatos relatados, se encontrava tanto na condição de usuária do serviço público, quanto acompanhante de sua filha, portadora de necessidades especiais, restando plenamente demonstrado a legitimidade da ora apelada para ajuizar a presente demanda.

1.2-Ressalta-se que, a existência de suposta discriminação à filha da recorrida, não tem o condão de afastar o alegado dano sofrido pela autora, mãe, acompanhante de cadeirante e usuária do transporte público, que possui o direito de exigir melhor acessibilidade no transporte público, assim como uma prestação de serviço segura, eficiente, e acima de tudo, com responsabilidade social.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-
Preliminar de Nulidade da Sentença por Falta de Fundamentação:

2.1-
Analisando os autos, verifica-se que restaram examinadas todas as questões suscitadas no feito, de acordo com os parâmetros estabelecidos no pedido exordial e na peça de defesa, ainda que decididos de forma sucinta.

2.2-Destarte, revela-se estar à decisão atacada suficientemente fundamentada, satisfazendo a sentença a exigência de fundamentação jurídica correlacionada aos fatos arrolados, em harmonia com o princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual.

2.3-Preliminar rejeitada.

3-
Mérito:

3.1-
No caso em comento,
depreende-se, d
as provas produzidas
, em especial o depoimento testemunhal,

a
falh
a na prestação de serviço da empresa ré, restando demonstrado, de forma cristalina, o nexo de causalidade e o dano, suficientes a ensejar a indenização requerida.

3.2-Conforme se depreende dos fatos relatados, os
incidente
s ocorreram tanto
por negligência
por parte
do
s
motorista
s
,
que agiram com indiferença e descuido

em relação a situação da a
utora,
que possui uma filha,
portadora de necessidades especiais
e, que acima de tudo, necessitam do transporte público até mesmo para se deslocar ao local onde sua filha faz tratamento, quanto por parte da empresa que não realizou os devidos reparos nos coletivos a fim de viabilizar acessibilidade da filha da requerente e o mínimo de dignidade para ambas

3.3-
Outrossim, há cristalina má prestação do serviço público oferecido pela empresa apelante, sendo importante ressaltar que a concessionária de serviço público de transporte deve providenciar a adequada manutenção dos veículos para atender a todos os seus passageiros. Nessa esteira de raciocínio, a ora recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do que preceitua o art. 373, inciso II do CPC.

3.4-Ademais, resta demonstrado, por parte da requerente, ora apelada, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e os fatos narrados, sendo evidente, que as condutas dos motoristas da empresa requerida, bem como a falta de manutenção dos seus coletivos, deixaram a autora e sua filha numa situação de vulnerabilidade, causaram insegurança, expondo a mesma numa situação de constrangimento, violando o seu direito de ir e vir e atingindo sua dignidade e o acesso a uma vida plena, num total desrespeito ao cidadão que merece o mínimo de dignidade.

3.5-Assim, verifica-se que houve falha na prestação de serviços da ré, uma vez que sua conduta violou o direito a acessibilidade adequada e a dignidade da autora, não havendo como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, causando-lhe transtornos que extrapolam o limite da razoabilidade, o que a meu ver é o suficiente para gerar a indenização pleiteada.

3.6-No que concerne ao quantum arbitrado, observa-se ser incontroverso o enorme constrangimento que a autora sofrera, a angústia, aflição e o sentimento de impotência diante dos fatos ocorridos, assim, embora o valor arbitrado deva atingir um montante que sirva de exemplo à empresa ré, entendo que no caso em tela, o quantum arbitrado encontra-se fora da razoabilidade e proporcionalidade, desvirtuando o caráter da indenização, qual seja, de apenas compensar a dor sofrida.

3.7- Desta feita, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às circunstâncias do caso em exame, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser minorado para a importância de R$ 10.000,00 (de mil reais), devidamente atualizada nos termos decidido pelo Juízo de 1º grau.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para minorar o valor arbitrado a título de danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA

e apelada
EDIVANE DA SILVA BOTELHO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

VIAÇÃO GUAJARA LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de 20 (vinte) salários mínimos, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelada
EDIVANE DA SILVA BOTELHO.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 2799935), aduzindo que sofreu discriminação na prestação do serviço público de transporte, em que, os motoristas de três linhas de ônibus da empresa requerida se recusaram a prestar serviço de acessibilidade para sua filha que é portadora de necessidades especiais e faz uso de cadeira de rodas, tendo se negado a utilizarem o mecanismo das rampas de acesso para deficientes ao veículo, fazendo com que a requerente tivesse que pedir ajuda aos demais passageiros.

Alegou ainda, que as campainhas destinadas aos cadeirantes e o cinto de segurança para prender a cadeira de rodas não funcionam, gerando riscos de acidentes, salientando também, que sofreu discriminação verbal por parte de motoristas da empresa ré, onde estes questionavam que sua filha era empecilho que atrapalhava o serviço deles, pois para embarcar no veículo era demorado e trabalhoso, razões pelas quais, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID Nº. 2799939), a empresa ré arguiu, preliminarmente, ilegitimidade ativa, bem como a denunciação à lide da seguradora, no mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar, pugnando pela total improcedência da ação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 2799947), que julgou procedente a ação.

Inconformada,
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 2799948), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, em razão do dano moral ser direito personalíssimo, afirmando ter sido violado o art. 18 do CPC.

Ainda em sede de preliminar, alega a empresa apelante a necessidade de anulação da sentença, em razão da mesma carecer de fundamentação, restando cristalina a incidência do art. 489, §1º, inciso III do CPC.

No mérito, a recorrente salienta sua ausência de responsabilidade civil, bem como a não comprovação de ato ilícito por ela perpetrado, ressaltando ainda, que a alegação de fatos genéricos não pode causar a presunção de responsabilidade.

Sustenta a ausência de configuração de dano moral indenizável, tendo ocorrido apenas um mero aborrecimento da vida cotidiana, não passível de indenização. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser fixado o valor não superior a 06 (seis) salários mínimos, tomando-se por base a jurisprudência vigente.

Por fim, ressalta a impossibilidade de condenação com base em salário mínimo e correção monetária, afirmando ter havido duplicidade de atualização monetária, devendo a sentença ser adequada nessa parte, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer, portanto, o provimento do recurso, a fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, e no mérito, pugna pela improcedência da ação, ou subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado, devendo também ser excluído da parte dispositiva a determinação de correção monetária, a fim de evitar a duplicidade de atualização do valor e o enriquecimento sem causa.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2799949), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pela rejeição das preliminares, e no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença ora vergastada (ID Nº. 4544086).

Coube-me, por prevenção, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Passo a análise das preliminares suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE ATIVA:

Alega a ora recorrente a ilegitimidade ativa da apelada, aduzindo para tanto que, em tese, quem teria sofrido suposta discriminação teria sido sua filha, pessoa portadora de necessidades especiais e, portanto, quem deveria ocupar o pólo ativo da demanda, nos termos do que preceitua o art. 18 do CPC.

Analisando tal prefacial, observa-se restar demonstrado de forma cristalina que autora, na condição de usuária de transporte público, em especial as linhas de propriedade da empresa, alegou ter sofrido discriminação em razão da necessidade de acompanhar a filha, menor de idade e cadeirante, em suas viagens no transporte coletivo.

Nesse sentido, o suposto dano alegado atingiu não só a filha da requerente, mas também, a autora, que nos fatos relatados, se encontrava tanto na condição de usuária do serviço público, quanto acompanhante de sua filha, portadora de necessidades especiais, restando plenamente demonstrado a legitimidade da ora apelada para ajuizar a presente demanda.

Ressalta-se que, a existência de suposta discriminação à filha da recorrida, não tem o condão de afastar o alegado dano sofrido pela autora, mãe, acompanhante de cadeirante e usuária do transporte público, que possui o direito de exigir melhor acessibilidade no transporte público, assim como uma prestação de serviço segura, eficiente, e acima de tudo, com responsabilidade social.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Alega a empresa apelante a necessidade de anulação da sentença, em razão da mesma carecer de fundamentação, restando cristalina a incidência do art. 489, §1º, inciso III do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que restaram examinadas todas as questões suscitadas no feito, de acordo com os parâmetros estabelecidos no pedido exordial e na peça de defesa, ainda que decididos de forma sucinta.

Destarte, revela-se estar à decisão atacada suficientemente fundamentada, satisfazendo a sentença a exigência de fundamentação jurídica correlacionada aos fatos arrolados, em harmonia com o princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO PADECE DE FALTA DE MOTIVAÇÃO.
1. O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que a discussão sobre a nulidade da CDA que lastreia a execução fiscal, bem como a análise do alegado cerceamento de defesa, ensejam o reexame de matéria de fato, providência interditada em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 2.
Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, motivo pelo qual não resta caracterizada ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1039867 SP 2017/0003244-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO CARATERIZADA.
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFICÍO PELO JUIZ. ART. 292, § 3º, DO CPC/2015. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENGENHEIRO QUÍMICO. EBSERH. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA. CANDIDATO COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM ENGENHARIA BIOMÉDICA. QUESTÃO ATRELADA AO EXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
Não se configura a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Quanto à questão da nulidade da sentença em razão da alteração do valor da causa de ofício pelo juiz, assim consignou o Tribunal a quo: "rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo particular em suas razões recursais, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a manifestação acerca da alteração do valor da causa, porquanto o magistrado, ao analisar os autos e verificar que o valor atribuído à causa não tinha correspondência com o conteúdo econômico do pedido autoral, pode alterá-lo ex officio, conforme disposto no § 3º, do art. 292, do CPC" (fl. 448, e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 3. No mérito, o Tribunal de origem concluiu que "para que se dê a investidura (e o provimento do cargo, portanto), faz-se necessária a demonstração, por parte do candidato, que, além de devidamente aprovado no concurso público, atenda a certas exigências legais, dentre as quais, a apresentação da documentação exigida pelo edital. Esclarecidos tais pontos, no caso em testilha, é de ser ver que a impetrante, ora agravada, na realidade, não possui qualificação compatível com a exigida no edital, sendo razoável que se impeça a convocação do candidato aprovado no processo seletivo" (fl. 449, e-STJ). 4. é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos e do edital do concurso para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, com relação à preliminar de violação do art. 489 do CPC/2015, e nessa parte negar-lhe provimento.(STJ - AREsp: 1563907 SE 2019/0239595-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela empresa apelante.

Ultrapassadas as preliminares arguidas, atenho-me ao mérito da questão.

MÉRITO

A matéria recursal diz respeito à configuração ou não de ato ilícito praticado pela empresa ré, ora apelante, capaz de ensejar indenização por danos morais em favor da autora, ora apelada.

Prima facie, válido ressaltar que a responsabilidade incidente no caso é objetiva, aplicando-se à passageira/autora o art. 37,§ 6º da CF, vejamos in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido, leciona Fernanda Marinela:

“No que se refere a responsabilidade civil do Estado, é pertinente a aplicação do art. 37,§ 6º, da CF, que dispõe que as pessoas jurídicas de direito privado, que é o caso em tela, quando portadoras de serviços públicos, respondem pelos atos de seus agentes que nessa qualidade, causarem danos a terceiros. Essa responsabilização segue, em regra, a teoria da responsabilidade objetiva, visando proteger a vítima, exigindo-se para a sua indenização somente a prova da conduta danosa, do dano efetivamente causado e o do nexo causal entre ambos, dispensada a demonstração do elemento subjetivo, culpa ou dolo.”
(Marinela, Fernanda. Direito Administrativo - 5. ed. Niterói: Impetus, 2011, pág.532).

Assim, nota-se que a empresa de transporte público, como concessionária de serviço público responderá independente de culpa pelos danos que causarem aos usuários do transporte, segundo também o que dispõe o artigo 734, caput, do Código Civil:
"O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade"
.

No caso em comento, depreende-se, das provas produzidas, em especial o depoimento testemunhal, a falha na prestação de serviço da empresa ré, restando demonstrado, de forma cristalina, o nexo de causalidade e o dano, suficientes a ensejar a indenização requerida.

Conforme se depreende dos fatos relatados, os incidentes ocorreram tanto por negligência por parte dos motoristas, que agiram com indiferença e descuido em relação a situação da autora, que possui uma filha, portadora de necessidades especiais e, que acima de tudo, necessitam do transporte público até mesmo para se deslocar ao local onde sua filha faz tratamento, quanto por parte da empresa que não realizou os devidos reparos nos coletivos a fim de viabilizar acessibilidade da filha da requerente e o mínimo de dignidade para ambas, vejamos os depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (ID Nº. 2799943):

Depoimento da autora:
que possui uma filha de 05 (cinco) anos e possui paralisia cerebral infantil, nunca andou e nunca falou... que a requerente utiliza os ônibus da empresa Guajará e declarou que os motoristas dos ônibus não prestam o devido cuidado com os passageiros, os ônibus não possuem cinto de segurança; que a requerente já procurou a empresa para relatar os problemas apresentados nos ônibus; que os motoristas não param nos pontos para o embarque da requerente e sua filha, e quando param, dizem que os elevadores dos ônibus estão quebrados...

Depoimento do preposto da empresa:
que é possível que os elevadores falhem com o uso, em decorrência da poeira, ruas quebradas e etc,; que os motoristas da empresa são treinados para o uso do elevador; que os motoristas têm um prazo para cada viagem, porém ele não ocorre na hora correta em virtude da dificuldade do trânsito; que os motoristas podem não parar nos pontos de embarque nos casos em que existe outro ônibus atrás ou quando o mesmo está lotado...

Depoimento da testemunha Marcilene:
que a depoente e a requerente utilizam o transporte público juntas e sofreu diversos transtornos com o transporte; que os motoristas não param nos pontos de ônibus, os elevadores não funcionam ou o sistema de cinto de segurança não funciona...”

Outrossim, há cristalina má prestação do serviço público oferecido pela empresa apelante, sendo importante ressaltar que a concessionária de serviço público de transporte deve providenciar a adequada manutenção dos veículos para atender a todos os seus passageiros. Nessa esteira de raciocínio, a ora recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do que preceitua o art. 373, inciso II do CPC.

Ademais, resta demonstrado, por parte da requerente, ora apelada, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e os fatos narrados, sendo evidente, que as condutas dos motoristas da empresa requerida, bem como a falta de manutenção dos seus coletivos, deixaram a autora e sua filha numa situação de vulnerabilidade, causaram insegurança, expondo a mesma numa situação de constrangimento, violando o seu direito de ir e vir e atingindo sua dignidade e o acesso a uma vida plena, num total desrespeito ao cidadão que merece o mínimo de dignidade.

Assim, verifica-se que houve falha na prestação de serviços da ré, uma vez que sua conduta violou o direito a acessibilidade adequada e a dignidade da autora, não havendo como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, causando-lhe transtornos que extrapolam o limite da razoabilidade, o que a meu ver é o suficiente para gerar a indenização pleiteada.

A respeito do assunto, vejamos o que preleciona o art. 927 do CC:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

No mesmo sentido, é Jurisprudência Pátria acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. TRANSPORTE COLETIVO. NEGATIVA DE ACESSO A USUÁRIO DEFICIENTE FÍSICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1) Não há que se falar em inovação em sede recursal quando a matéria discutida foi apresentada pelo autor, ainda que de maneira sucinta, na petição inicial, sendo oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa.

2)
As empresas concessionárias de serviços públicos de transporte coletivo respondem objetivamente pelos danos que causarem aos seus passageiros, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
, da
CR/88
. 3) Configura-se responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo a negativa de acesso, ao deficiente físico, aos ônibus da empresa, especialmente quando, de maneira reiterada, o veículo deixa de parar no ponto de embarque dos passageiros.
4) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - AC 10000170061196001 – Relator: Des. Marcos Lincoln – 11ª Câmara Cível – Julgado: 06/03/2017) [grifei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO - PASSAGEIRO DEFICIENTE - ACOMPANHANTE - MAUS TRATOS - DANO MORAL CONFIGURADO. A responsabilidade da Concessionária de serviço público é aferida objetivamente, tendo em vista os dispostos no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no Código de Defesa do Consumidor. Evidenciada falha na prestação do serviço de transporte público, deve a concessionária responsável ser condenada a arcar com o pagamento de indenização por danos morais. Desse modo, a prestadora de serviço público responde objetivamente pelo dano ocorrido. O quantum indenizatório fixado deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente.
(TJ-MG - AC: 10000191240944001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 21/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPERVIA. PASSAGEIRO DEFICIENTE FÍSICO QUE VEIO A SOFRER QUEDA EM RAZÃO DE UM DEFEITO NO ELEVADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. A responsabilidade civil do transportador é objetiva em relação ao passageiro, fundada no contrato de transporte, cuja característica principal é a cláusula de incolumidade que nele está implícita. Provado o dano e o nexo de causalidade, à míngua da comprovação de qualquer causa excludente de responsabilidade civil, inafastável o dever de indenizar.
Quantum indenizatório que deve ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o cunho de atender o caráter punitivo pedagógico da pena imposta, de forma razoável e proporcional. Reforma parcial da sentença. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE, NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NEGADO SEGUIMENTO DO SEGUNDO APELANTE, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJ-RJ - APL: 00074736120128190212 RJ 0007473-61.2012.8.19.0212, Relator: DES. SEBASTIAO RUGIER BOLELLI, Data de Julgamento: 17/12/2013, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 28/01/2014 18:28)

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais julgada procedente. Recursos de ambas as partes. Transporte de pessoas. Passageiro deficiente físico. Elevador inoperante. Possibilidade de embarque apenas no próximo veículo que, por seu turno, estava com a barra de apoio avariada. Manutenção dos veículos inadequada. Falha na prestação do serviço caracterizada. Situação capaz de causar dor moral. Prova. Desnecessidade. Dano 'in re ipsa'. Verba indenizatória bem fixada. Sentença mantida.
Elevação da verba honorária em favor do patrono do autor. Art. 85, § 11, CPC. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10020606220198260292 SP 1002060-62.2019.8.26.0292, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/07/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, prima facie,
necess
á
rio se faz a convers
ã
o do valor da indeniza
çã
o para a moeda corrente, ante a veda
çã
o da utiliza
çã
o do sal
á
rio m
í
nimo como indexador monet
á
rio (art. 7
º
, inciso IV da CF/88).

In casu, a senten
ç
a ora vergastada, a t
í
tulo de danos morais, condenou a apelante a pagar para a autora, ora apelada, o valor de 20 (vinte) sal
á
rios m
í
nimos e considerando que o sal
á
rio m
í
nimo em 2019 equivalia a R$ 998,00 (seiscentos e vinte e dois reais), o valor da indeniza
çã
o importa em R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais), atualizado nos termos da senten
ç
a.

Uma vez convertido o valor indenizatório, passa-se para a análise do quantum devido propriamente dito, e nesse sentido, observa-se que o valor da indenização pelos danos morais deve ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:

"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa" (TAMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

EMENTA: APELAÇÃO - ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ACIDENTE - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRAUAL ESPECÍFICA CONTRATADA - APLICAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACEITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO PEDIDO INICIAL - LITISCONSÓRCIO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA LIDE SECUNDÁRIA - NÃO CABIMENTO. 1. Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2. Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro que se lesiona em seu interior em razão de freada brusca. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 4. Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária. 5. Restando contratada a cláusula especial específica do sinistro, deve ser imposta à litisdenunciada a obrigação de ressarcir os valores referentes à indenização, no limite da apólice, mediante o pagamento de franquia, se for o caso. 6. Em caso de procedência do pedido formulado na denunciação da lide, a denunciada só responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária se a ela opôs resistência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058791-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

Sendo assim, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Nesse contexto, observa-se ser incontroverso o enorme constrangimento que a autora sofrera, a angústia, aflição e o sentimento de impotência diante dos fatos ocorridso, assim, embora o valor arbitrado deva atingir um montante que sirva de exemplo à empresa ré, entendo que no caso em tela, o quantum arbitrado encontra-se fora da razoabilidade e proporcionalidade, desvirtuando o caráter da indenização, qual seja, de apenas compensar a dor sofrida.

Vejamos o julgado desta corte de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. MÁ CONDUTA DO MOTORISTA. NEGLIGÊNCIA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
.

1 - Na conformidade com o disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva.

2 - Comprovado o nexo de causalidade, deve o proprietário de ônibus coletivo indenizar passageiro deficiente que foi ofendido juntamente com seu acompanhante pelo condutor do veículo.

3 - Recurso a que se nega provimento.
Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, tenho como correto o valor arbitrado na sentença, que deve prevalecer (R$ 10.000,00 – dez mil reais)
.

(2018.02062766-70, 190.380, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-23)

Desta feita, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às circunstâncias do caso em exame, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser minorado para a importância de R$ 10.000,00 (de mil reais), devidamente atualizada nos termos decidido pelo Juízo de 1º grau.

Por fim, cumpre o ponto alegado em sede recursal relativo à duplicidade de correção monetária, resta prejudicado em razão da conversão do quantum arbitrado em salário mínimo para o valor correspondente em reais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente minorar o valor de indenização por danos morais para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença ora vergastada
.

É COMO VOTO.

Belém, 09/04/2021